Tribunal: TJDFT
Processo: 0751566-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. QUESTÃO DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de reintegração de posse, que indeferiu pedido de instauração de liquidação por artigos com o objetivo de aferir a área do terreno em que a exequente deve ser reintegrada.
Não é possível a apreciação, em sede recursal, de matérias que não submetidas à análise pelo juízo originário, sob pena de acarretar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJDFT.
Desnecessária a instauração de liquidação por artigos na fase executiva, quando o aresto exequendo, não impugnado pelos réus/executados, consigna que nenhuma das áreas por eles ocupada coincide com a área adquirida e reintegrada à exequente.
Descabida a instauração do procedimento de liquidação por artigos, voltado a esclarecimento de questão fática não suscitada a tempo e modo na fase de conhecimento.
Agravo desprovido. Decisão mantida.